Tribunal: STF
Processo: RE 284883
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que somente os
benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social
na data da promulgação da Constituição são suscetíveis de sofrer a
revisão de seus valores de acordo com os critérios estabelecidos no
art. 58 do ADCT/88, cuja incidência, temporalmente delimitada, não
se projeta sobre situações de caráter previdenciário constituídas -
como a presente - após 05 de outubro de 1988.  Tendo sido provido o
acórdão do STJ que afastou, no caso, a aplicação do referido artigo
58, ficou o presente recurso extraordinário prejudicado nessa parte.
- Por outro lado, este Tribunal também firmou a orientação
de que o artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria não é auto-aplicável por depender de legislação que
posteriormente entrou em vigor (leis 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91).
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.